Tribunal: TJMT
Processo: 0000782-88.2020.8.11.0045
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000782-88.2020.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), REOLON SEGUROS (VÍTIMA), CAMILA EDUARDA REOLON GREGORIO - CPF: 023.530.011-06 (VÍTIMA), ROBSON SILVA DA CRUZ - CPF: 074.399.591-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO INSERTO NO ART. 180,
CAPUT
, DO CP COM AMPARO NO ART. 386, INCISO VII, DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – DEPOIMENTO POLICIAL E DA VÍTIMA HARMÔNICOS AOS DEMAIS ELEMENTOS COGNITIVOS – CIRCUSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS QUE EVIDENCIAM O ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO –
APELO DESPROVIDO
.

Inviável o pleito absolutório pela prática do delito de receptação quando o acervo probatório fundamenta a ciência do réu quanto ao caráter ilícito da
res
(elemento subjetivo do tipo) apreendida consigo, em conjunto com as circunstâncias aferidas da ação delitiva.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Robson Silva da Cruz
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4º, inciso I, e 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Irresignada, a defesa busca a reforma da r. sentença a fim de absolver o apelante da prática do delito de receptação, a teor do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do recurso defensivo.

À Revisão

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de recurso de apelação criminal manejado por
Robson Silva da Cruz
almejando ver reformada a sentença do juízo
a quo
que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos artigos 155, § 4º, inciso I, e 180,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, impondo-lhe a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, à razão mínima.

Extrai-se da denúncia que:

“01º Fato:

No dia 16 de fevereiro de 2020, Rua Rondinha, n° 208-E, Centro, nesta comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
ROBSON SILVA DA CRUZ
, com consciência da ilicitude de sua conduta, recebeu e ocultou, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, 01 (um) notebook, da marca Asus, de cor preta, pertencente à vítima Wandrey Aguiar da Cunha Garcez, conforme Boletim de Ocorrência de fls. 33/33v-IP e Termo de Apreensão de fl. 19-IP.

2º Fato:

No dia 16 de fevereiro de 2020, por volta das 15h50min, no estabelecimento comercial “Reolon Seguros”, localizado na Avenida da Produção, n° 356-W, Bairro Bandeirantes, nesta cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, o denunciado
ROBSON SILVA DA CRUZ
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com manifesto animus furandi, mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias móveis consistentes em 01 (uma) mochila de cor preta; 02 (dois) notebooks com seus respectivos carregadores; 02 (dois) aparelhos celulares, da marca Samsung, modelo J6, de cor roxa; 02 (dois) aparelhos celulares, da marca LG, de cor preta, pertencentes ao supracitado estabelecimento comercial, devidamente avaliados à fl. 48-IP”
(id. 58249490).

Irresignada, a defesa pugna pela reforma da r. sentença a fim de absolver o apelante da prática do delito de receptação, a teor do disposto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O apelo não comporta provimento.

A materialidade e a autoria delitivas encontram-se validadas, a teor do Boletim de Ocorrência (id. 58249492), do Auto de Prisão em Flagrante Delito (id. 58249491), do Termo Exibição e de Apreensão (id. 58249492), bem como dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal.

Importante consignar que o crime descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, exige ainda, para sua configuração, o dolo específico do tipo, consistente na ciência do agente quanto à procedência criminosa da coisa.

Na fase inquisitorial, o policial militar
Thiago Henrique Silva
afirmou que
“foi solicitado a esta equipe a respeito de um furto ocorrido na Corretora de Seguros Reolon. Que ao chegar ao local constatamos a veracidade dos fatos e foi possível ver o rosto do suspeito através das câmeras de segurança do local. Que o suspeito já é conhecido pelas forças de segurança por já ter sido encaminhado diversas vezes a DEPOL local pelo mesmo tipo de crime. Que nos dirigimos até o endereço do suspeito e lá fomos recebidos pelo Senhor André, pai do suspeito, que autorizou a equipe a entrar em sua residência. Que o suspeito foi abordado dentro de seu quarto, em posse de uma mochila de cor preta, idêntica à que foi furtada, e em seu interior foi encontrado todos os materiais furtados”
(id. 58249491).

Em juízo, o agente policial ratifica que, no momento da abordagem,
“fizemos uma busca dentro do quarto dele e foi encontrada essa mochila preta
em cima da cama dele
com os notebooks e celulares furtados”.
Relata que o apelante confessou aos policiais a ação criminosa, confirmando que os itens localizando em seu quarto
“eram produto de furto, que eram de procedência ilícita”
(mídia digital, id. 58249984).

Sob o crivo do contraditório, o policial militar
Hismael Samario Silva
detalha que
“a gente recebeu informação desse furto que teria ocorrido nessa Corretora de Seguros, daí teria imagem da face do suspeito, que é um velho conhecido das forças de segurança”
e que
“fomos até a residência do mesmo, chegando lá fomos recebidos por seu pai, que autorizou a nossa entrada, e lá foi o encontrado o Robson dentro do seu quarto com a mochila, contendo todos os materiais furtados”.

Quanto à quantidade de
notebooks
apreendidos com o apelante, o agente policial enuncia que
“
foram encontrados 03 notebooks na casa dele
”
(mídia digital, id. 58249984).

Em ambas as fases da persecução penal, a vítima
Camila Eduarda Reolon Gregório
, proprietária da Corretora de Seguros Reolon – estabelecimento comercial em que ocorreu o furto qualificado no dia 16.02.2020 – consignou que
apenas 02 notebooks foram subtraídos
, além de
“07 aparelhos de celular e 01 mochila de cor preta”
(id. 58249491 e mídia digital, id. 58249984).

Em sede inquisitorial, o ofendido
Wandrey Marcos Franke
explicou que no dia 13 de fevereiro de 2020, 03 (três) dias antes do furto ocorrido na Corretora de Seguros Reolon,
“chegou em sua casa no horário do almoço, o portão não abriu no controle, e percebeu que estava fora do trilho”
. Relatou que
“ao entrar em casa viu que as coisas estavam bagunçadas”
e que
“o suspeito levou vários objetos, entre eles
um aparelho notebook marca Asus, de cor preta
”
(id. 58249491).

Em juízo, corrobora que
“quando entrei dentro de casa, estava toda vasculhada, e ali verifiquei que foi levado alguns objetos meus, inclusive o computador”
, e confirma que, após ter ciência da prisão em flagrante do réu e da apreensão dos objetos, identificou que
um dos
notebooks
recuperados lhe pertencia,
complementando que
“na Delegacia tinha o policial lá, ele me perguntou se era meu, eu falei que era, falei que eu podia abrir o computador, abri, mostrei uma foto lá que tinha minha, e ele identificou que era meu”
(mídia digital, id. 58249984).

Em seu interrogatório extrajudicial, o recorrente permaneceu em silêncio, e sob o crivo do contraditório, confessa, tão somente, a prática do furto qualificado, assegurando que os itens furtados foram
“uns 06 celulares e 02 notebooks, e vendi somente 01 aparelho celular para comprar drogas”
.

Em relação à imputação ao delito de receptação, especificamente quanto ao
notebook
pertencente à vítima
Wandrey Marcos Franke
, assere que
“esse notebook, foi meu irmão que chegou com ele lá em casa, se fosse meu, eu tinha trocado por droga, meu irmão – de 17 anos – que deixou esse notebook carregando lá em casa, já estava uns dois dias lá, não sei onde ele arrumou esse notebook”
.

Assegura que desconhecia a procedência ilícita do aludido
notebook
, que, à época dos fatos, não residia com seu irmão adolescente e que sua mãe sempre dizia ao seu irmão para retirar a
res
da casa
, “mas não cheguei de perguntar o porquê ela pedia isso para o meu irmão”
(mídia digital, id. 58249984).

Na espécie, o delito descrito no artigo 180,
caput
, do Código Penal, resta consubstanciado nas modalidades “receber” e “ocultar” coisa que deve saber ser produto de crime. O elemento anímico do tipo caracteriza-se por ser de sutil e difícil comprovação, devendo, sua aferição, ser extraída do comportamento do agente e das demais circunstâncias que cercam o fato.

Quanto ao tema, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça esclarece que:

“Para alguém ser punido pelo delito de receptação dolosa, nos termos do art. 180, caput, do Código Penal, é necessário que o agente saiba que o objeto material da receptação é produto de crime, ou seja, que haja dolo direto.

Com efeito, diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal”
(STJ. REsp n. 1862870/AM. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior. Sexta Turma. DJe 02.03.2020).

No presente caso, apesar do aventado desconhecimento da procedência ilícita da
res
, não se observa qualquer elemento probatório que guarde verossimilhança a alegação do réu

de que o
notebook
furtado da vítima
Wandrey Marcos Franke
foi levado à sua residência por seu familiar, notadamente ao se ter em vista que o objeto foi encontrado em cima da cama de
Robson Silva da Cruz
, dentro de uma mochila com outros itens furtados.

Convém realçar, no particular, que está sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que os depoimentos dos policiais conservam o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, em consonância ao Enunciado Orientativo nº 08 da TCCR do TJMT.

Ademais, levando-se em consideração que o próprio recorrente admitiu que sua genitora supostamente se opôs à permanência do
notebook
em sua residência, vê-se que, sob a perspectiva do acusado, convergiam-se todos os fatores para que concluísse que o objeto detinha origem ilícita.

Com efeito, vislumbra-se que o apelante não sustentou, de forma convincente, versão que o eximisse da presente imputação (artigo 156 do CPP), o que, conglobado ao contexto delitivo, atesta o dolo necessário à caracterização do crime do art. 180,
caput
, do Código Penal.

Assim, verifica-se a existência de provas robustas e hábeis a subsidiarem o decreto condenatório em face do apelante quanto ao delito de receptação, descabendo, por isso mesmo, cogitar-se da absolvição com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021